Tribunal: TJSP
Processo: 1015851-71.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. Litispendência. Inocorrência. Demanda ajuizada perante o Juízo da Fazenda Pública tem por objeto apenas os débitos tributários incidentes sobre o veículo. Causa madura para julgamento em segundo grau. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental acostada aos autos suficiente para o deslinde da

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. Litispendência. Inocorrência. Demanda ajuizada perante o Juízo da Fazenda Pública tem por objeto apenas os débitos tributários incidentes sobre o veículo. Causa madura para julgamento em segundo grau. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental acostada aos autos suficiente para o deslinde da causa. Mérito. Inadimplemento do contrato de compra e venda não enseja a nulidade da avença. Ainda que o negócio jurídico entre o devedor fiduciante e o terceiro seja ineficaz em relação ao credor fiduciário, é plenamente eficaz entre os contratantes. Dever dos Réus compradores de quitação das parcelas do financiamento. Danos morais fixados em R$ 5.000,00. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.